Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600305-61.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2024. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. PERFIL ANÔNIMO EM
R E D E S O C I A L . P R O P A G A N D A
ELEITORAL NEGATIVA. QUEBRA DE
S I G I L O D E D A D O S . R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu a petição inicial de
Representação movida contra perfil
anônimo no Facebook, sob alegação de
publicação de ofensas a candidatos,
requerendo a quebra de sigilo de dados e a
apreensão de equipamentos eletrônicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se as publicações feitas configuram
ofensa pessoal ou disseminação de fato
sabidamente inverídico que justifique a
Num. 44141589 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815215629500000043091606
Número do documento: 24101815215629500000043091606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:58:46

quebra de sigilo; (ii) estabelecer se o uso de
perfil não identificado viola a vedação
constitucional ao anonimato, legitimando a
intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização de nome fictício nas redes
sociais não caracteriza, por si só, ilícito,
conforme Resolução TSE nº 23.610/2019,
sendo que o anonimato só se configura
quando não é possível a identificação
técnica do autor das publicações.

4. As postagens veiculadas não
ultrapassam os limites da crítica política e
não há prova cabal de que os fatos nelas
contidos sejam falsos. Para caracterizar
propaganda eleitoral negativa, além de
críticas, seria necessário veicular notícias
sabidamente falsas ou ofensas pessoais
graves que configurem crimes como
calúnia, injúria ou difamação.

5. A liberdade de expressão, especialmente
no contexto eleitoral, protege a circulação
de ideias e críticas políticas, mesmo que
contundentes, devendo a intervenção
judicial ser excepcional e apenas em casos
de abuso evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A crítica política, ainda que contundente,
não configura ofensa pessoal ou
propaganda eleitoral negativa, salvo se
veicular fatos sabidamente falsos ou que
constituam calúnia, injúria ou difamação.

2. O uso de nome fictício em redes sociais
não caracteriza anonimato ilícito para fins
de intervenção da Justiça Eleitoral, desde
que seja tecnicamente poss

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600305-61.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600305-61.2024.6.16.0123,
que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 40, §1º, I da Res. TSE 23.610/19 e 17,
§1º da Res. TSE 23.608/19, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I
do Código de Processo Civil. (Representação ajuizada pela Coligação Resgatando a União e a
Participação de Todos por São José em face do proprietário do perfil do Facebook intitulado
"Letícia Araujo", pela prática de propaganda eleitoral negativa. Alega que o perfil do Facebook
denominado "Leticia Araujo" tem sido utilizado do anonimato para a prática de propaganda
negativa e ataques pessoais contra Darene Calegari, candidata a Vereadora, Pedro Foltran,
candidato a Prefeito, e Rosivaldo Rebechi, candidato a Vice-Prefeito, todos pelo Partido União
Brasil, nas eleições municipais de São Jorge do Patrocínio/PR, com intenção de denegrir suas
imagens e influenciar de maneira negativa a opinião pública) JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO EM
15/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RESGATANDO A UNIÃO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS
POR SÃO JORGE[PL / UNIÃO] - SÃO JORGE DO
PATROCÍNIO - PR (RECORRENTE)
WAGNER KIYOSHI DA SILVA (ADVOGADO)
Letícia Araujo -
https://www.facebook.com/profile.php?id=100051628721176
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141589
18/10/2024
15:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

SEGREDO DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO Nº 65.073

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600305-61.2024.6.16.0123 – São Jorge do
Patrocínio – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: RESGATANDO A UNIÃO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS POR SÃO
JORGE[PL / UNIÃO] - SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR
ADVOGADO: WAGNER KIYOSHI DA SILVA - OAB/PR31773
RECORRIDO: Letícia Araujo - https://www.facebook.com/profile.php?id=100051628721176
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . R E P R E S E N T A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2024. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. PERFIL ANÔNIMO EM
R E D E S O C I A L . P R O P A G A N D A
ELEITORAL NEGATIVA. QUEBRA DE
S I G I L O D E D A D O S . R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu a petição inicial de
Representação movida contra perfil
anônimo no Facebook, sob alegação de
publicação de ofensas a candidatos,
requerendo a quebra de sigilo de dados e a
apreensão de equipamentos eletrônicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se as publicações feitas configuram
ofensa pessoal ou disseminação de fato
sabidamente inverídico que justifique a
Num. 44141589 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815215629500000043091606
Número do documento: 24101815215629500000043091606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:58:46

quebra de sigilo; (ii) estabelecer se o uso de
perfil não identificado viola a vedação
constitucional ao anonimato, legitimando a
intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização de nome fictício nas redes
sociais não caracteriza, por si só, ilícito,
conforme Resolução TSE nº 23.610/2019,
sendo que o anonimato só se configura
quando não é possível a identificação
técnica do autor das publicações.

4. As postagens veiculadas não
ultrapassam os limites da crítica política e
não há prova cabal de que os fatos nelas
contidos sejam falsos. Para caracterizar
propaganda eleitoral negativa, além de
críticas, seria necessário veicular notícias
sabidamente falsas ou ofensas pessoais
graves que configurem crimes como
calúnia, injúria ou difamação.

5. A liberdade de expressão, especialmente
no contexto eleitoral, protege a circulação
de ideias e críticas políticas, mesmo que
contundentes, devendo a intervenção
judicial ser excepcional e apenas em casos
de abuso evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A crítica política, ainda que contundente,
não configura ofensa pessoal ou
propaganda eleitoral negativa, salvo se
veicular fatos sabidamente falsos ou que
constituam calúnia, injúria ou difamação.

2. O uso de nome fictício em redes sociais
não caracteriza anonimato ilícito para fins
de intervenção da Justiça Eleitoral, desde
que seja tecnicamente possível identificar o
autor da publicação.

___________________

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 38.
Num. 44141589 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815215629500000043091606
Número do documento: 24101815215629500000043091606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:58:46

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Representação nº 060158041, Rel. Min.
Maria Claudia Bucchianeri, PSESS
28/10/2022; TRE/PR, Recurso Eleitoral nº
060028445, Rel. Des. Julio Jacob Junior,
PSESS 19/09/2024; TRE/PR, Recurso
Eleitoral nº 060021689, Rel. Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, PSESS 04/10/2024;
TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060080061,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
PSESS 02/10/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “RESGATANDO A
UNIÃO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS POR SÃO JORGE”, contra a sentença do Juízo da 123ª
Zona Eleitoral de Altônia, que indeferiu a petição inicial da Representação por ela movida em face
do perfil denominado “Letícia Araújo” na rede social Facebook.
Na origem, a recorrente ajuizou Representação Eleitoral contra o perfil
considerado falso em razão de postagens tidas por ofensivas a candidatos, requerendo a
expedição de ofício à empresa responsável pela rede social para identificação do autor ou autora
das referidas publicações, bem como a busca e apreensão dos equipamentos eletrônicos
utilizados para tanto (id. 44016552).
Por meio da sentença de id. 44016559, o juízo a quo entendeu que, embora não
identificado o autor ou autora das postagens, o conteúdo veiculado não ultrapassa os limites da
Num. 44141589 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815215629500000043091606
Número do documento: 24101815215629500000043091606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:58:46

crítica política, estando resguardado pela liberdade de expressão, motivo pelo qual indeferiu
liminarmente o pleito inicial.
Nas razões de id. 44016566, a recorrente alega que as críticas postadas pelo
perfil anônimo ultrapassaram “o limite da crítica construtiva e objetiva, adentrando o campo da
ofensa pessoal e da desinformação, fatos que configuram propaganda eleitoral negativa”.
Ainda, aduz que o uso de perfil falso viola a vedação ao anonimato, prevista
constitucionalmente, pelo que requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença
recorrida e determinar a quebra do sigilo de dados do referido perfil.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44033435, pelo conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Sigilo

Primeiramente, antes de passar à análise da admissibilidade recursal e seu
mérito, é preciso consignar que não mais existe razão para a manutenção do sigilo processual no
presente caso.
Além do fato de que, uma vez julgado o recurso, a questão restará dirimida, ainda
é de se notar que a eleição no município de origem encerrou-se em 06/10/2024, inexistindo razão
para a manutenção do sigilo atualmente existente.
Por tal razão, determino o levantamento do sigilo nos presentes autos, bem como
em todos os documentos neles inseridos, passando-se ao julgamento público do feito.

II - Admissibilidade

Conforme certidão de id. 44016562, verifica-se que a sentença de id. 44016559
foi publicada em mural eletrônico em 13/09/2024, sendo o recurso interposto no dia seguinte (id.
Num. 44141589 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815215629500000043091606
Número do documento: 24101815215629500000043091606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:58:46

44016565), razão pela qual é tempestivo.

III - Mérito

A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito à configuração, ou
não, de ofensa pessoal pelo conteúdo das publicações constantes do id. 44016557, de modo a
justificar a quebra do sigilo de dados de perfil em rede social.
Conforme estabelece a Resolução TSE nº 23.610/2019, o anonimato, para fins de
intervenção da Justiça Eleitoral, só é caracterizado quando a identificação do autor da postagem
não é tecnicamente possível. Assim, a mera utilização de um nome que não corresponda a uma
pessoa natural não é suficiente para configurar a ilicitude. Eis o texto legal:

Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações
às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.
§ 2º A ausência de identificação imediata da usuária ou do usuário responsável
pela divulgação do conteúdo não constitui circunstância suficiente para o
deferimento do pedido de remoção de conteúdo da internet.
§ 3º A publicação somente será considerada anônima caso não seja possível a
identificação das usuárias ou dos usuários após a adoção das providências
previstas no art. 40 desta Resolução.

No caso concreto, não se vislumbra ofensas pessoais a candidatos de modo a
justificar a intervenção judicial, consoante consignado na sentença recorrida.
As críticas políticas devem ser rebatidas no espaço do debate público, durante a
campanha eleitoral, sem a necessidade de tutela pelo Poder Judiciário.
Ademais, para caracterizar-se como propaganda eleitoral negativa é preciso de
que a publicação contenha mais do que críticas, ainda que contundentes, a pessoas públicas,
sendo indispensável que veicule, além do pedido de não voto, notícia sabidamente falsa ou
ofensa pessoal que constitua calúnia, injúria ou difamação.
Num. 44141589 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815215629500000043091606
Número do documento: 24101815215629500000043091606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:58:46

As postagens tidas como injuriosas a candidatos contêm o seguinte teor:

Pedro Roberto Foltran vc me bloqueou mas tudo bem, quem é vc para falar de
casa habitacional vc tinha casa e vendeu, dizendo que iria sair da favela, muitos
querendo uma casa pra morar e sair do aluguel. OUTRA COISA BAIRRO SANTO
AGOSTINHO É MUITO ACOLHEDOR...".

Minha amiga Darene Calegari então você não gosta de quem votou no Lula você
acha que são todos idiota, legal os 1.607 votos do Lula em São Jorge do
patrocínio você não precisa, junto com seu candidato a prefeito Pedro Foltran.

Percebe-se com clareza que as críticas efetuadas pelo perfil denominado "Leticia
Araujo" se referem a supostas posturas pretéritas de candidatos de São Jorge do Patrocínio, sem
que exista nos autos qualquer prova cabal de que os fatos nelas contidos são falsos.
A jurisprudência tanto desta Corte quanto do Tribunal Superior Eleitoral é
uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e críticas no debate eleitoral, ainda
quando ácidas e contundentes, reservando a atuação do Judiciário somente para os casos em
que verificado abuso. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO
OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-A DA RES.-TSE Nº
23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a ações realizadas durante as
gestões anteriores do candidato ou de seu Partido político, em tema de política
externa. COMPORTAMENTO CONFIGURADOR DE MERA CRÍTICA POLÍTICA,
A SER RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve sempre se
dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se legitimando
naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de vulnerar
princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo eleitoral, tais
como a higidez e integridade do ambiente informativo, a paridade de armas entre
os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da dignidade e da honra
individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias políticas e
a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no curtíssimo
Num. 44141589 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815215629500000043091606
Número do documento: 24101815215629500000043091606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:58:46

período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a
competitividade da disputa e que estimulam a renovação política e a vivacidade
democrática, a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configura prática desviante, que gera verdadeira "falha no livre
mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para induzir o eleitor em
erro no momento de formação de sua escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira falha
no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode desembocar na
indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria liberdade de
formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às eleições
de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas redes sociais",
firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da Justiça Eleitoral", em
especial no que concerne a qualquer tipo de comportamento passível de ser
enquadrado como desinformativo e flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países por
governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda relação
com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no mais amplo
debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que não
pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de discursos e
narrativas de natureza eminentemente políticas - especialmente quando
construídas a partir de fatos de conhecimento público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
EXERCÍCIO DA CRÍTICA POLÍTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso eleitoral interposto pela Coligação "Oportunidade para Todos" e por
Pedro Matias de Araujo contra sentença do Juízo da 104ª Zona Eleitoral que
julgou improcedente representação pleiteando direito de resposta em razão de
propaganda eleitoral.
Num. 44141589 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815215629500000043091606
Número do documento: 24101815215629500000043091606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:58:46

1.2. Sentença de improcedência baseada no entendimento de que a propaganda
em questão configura exercício regular da liberdade de expressão na forma de
crítica política.
1.3. Recurso visa a reforma da sentença, alegando difamação e disseminação de
informações inverídicas, além de ataque à honra do segundo Recorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Afirmar se houve abuso da liberdade de expressão por parte da recorrida ao
veicular propaganda eleitoral criticando o recorrente, especificamente quanto a
qualificá-lo como mentiroso, medíocre e enganador da população.
2.2. Determinar se a referência à residência do segundo Recorrente no Município
de Santa Terezinha do Itaipu configura difamação e fundamenta a concessão de
direito de resposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A crítica política é uma manifestação protegida pela liberdade de
expressão, garantida constitucionalmente, e, no contexto eleitoral, admite-
se o uso de linguagem contundente, desde que direcionada a ideias e
propostas, não configurando, por si só, difamação ou disseminação de
informações sabidamente inverídicas (CF, art. 5º, IV e Lei nº 9.504/97, art. 58).
3.2. A propaganda eleitoral impugnada, que classificou a proposta do recorrente
como uma "tentativa medíocre de enganar a população", caracteriza-se como
crítica política legítima e encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE: AgR-REspe 060004534, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
04/03/2022).
3.3. Quanto à menção à residência do Recorrente, verifica-se que não houve
afirmação categórica de falsidade, mas sim crítica quanto à falta de
conhecimento da realidade local, sendo, portanto, lícita no contexto da
campanha eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência da
Representação.
4.2. Tese de julgamento: "A crítica política, ainda que severa, é manifestação
legítima da liberdade de expressão no contexto eleitoral, não configurando
difamação quando dirigida a propostas e ações de candidatos, sem a
divulgação de fatos sabidamente inverídicos."
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060028445, Rel. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
PSESS 19/09/2024 - destaques acrescentados)

Ainda, esta Corte já decidiu que fato sabidamente inverídico é aquele verificável
de plano, não constituindo ilícito quando inexiste prova cabal quanto à sua falsidade. Nesse
sentido:

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. PEDIDO DE DIREITO DE
Num. 44141589 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815215629500000043091606
Número do documento: 24101815215629500000043091606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:58:46

RESPOSTA. CRÍTICAS À GESTÃO PÚBLICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
AUSÊNCIA DE INVERACIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de direito de resposta ajuizado pela coligação "Trabalho! Mais
Resultado!" em face da coligação "Cândido de Abreu pra frente e para o bem de
todos", em razão de declarações feitas no horário eleitoral gratuito, criticando a
gestão do atual prefeito e candidato à reeleição Renan, relacionadas à
administração da banda municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se as críticas feitas à gestão
do prefeito Renan, relativas à condução da banda municipal, configuram fato
sabidamente inverídico, justificando o direito de resposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As declarações feitas no horário eleitoral refletem críticas à forma como a
administração conduziu a questão da banda municipal, com base em fatos
amplamente discutidos publicamente, incluindo a realização de reunião com
membros da banda e requisição de informações por vereadores sobre a
destinação de recursos.
4. A crítica política está dentro dos limites da liberdade de expressão, e não
há prova cabal de que as alegações sejam "sabidamente inverídicas", o que
inviabiliza o deferimento do direito de resposta.
5. O direito de resposta deve ser concedido somente em casos onde a
inveracidade dos fatos é inequívoca, o que não se aplica ao caso em análise,
onde a controvérsia sobre os fatos persiste.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Para o deferimento de direito de resposta no âmbito eleitoral,
é necessária a demonstração inequívoca da inveracidade dos fatos veiculados. A
mera crítica à gestão pública, sem prova de inverdade manifesta, não
configura violação ao direito de resposta.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060021689, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
PSESS 04/10/2024 - destaques acrescentados)

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. ELEIÇÕES 2024. ENTREVISTA. CRÍTICA GENÉRICA E
INESPECÍFICA. FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. INTERPRETAÇÕES
DIVERSAS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que concedeu direito de resposta
por fala de candidato em entrevista concedida a emissora de rádio, com trecho
considerado inverídico acerca da ausência de concursos públicos em anos
anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em discussão está determinar se a fala do candidato da recorrente constitui
Num. 44141589 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815215629500000043091606
Número do documento: 24101815215629500000043091606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:58:46

disseminação de informação sabidamente inverídica, a justificar a concessão do
direito de resposta pela instância inferior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de resposta somente é cabível quando a informação veiculada é
sabidamente inverídica e de fácil verificação, o que não se comprova no presente
caso, já que a crítica do candidato foi genérica e relacionada a gestões passadas,
sem alusão a nomes específicos ou a fatos incontroversos.
4. A jurisprudência eleitoral é clara ao estabelecer que, para concessão de direito
de resposta, deve-se verificar a existência de ofensa grave ou de fato
sabidamente falso. Críticas políticas que envolvem diferentes interpretações
sobre fatos não constituem base suficiente para tal medida.
5. A fala questionada, embora possa ser passível de contraposição, não
ultrapassa os limites da liberdade de expressão e do debate eleitoral
legítimo, que admite controvérsias e opiniões divergentes quanto a gestões
públicas anteriores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Não se caracteriza como sabidamente inverídica a informação genérica e não
específica que admite diferentes interpretações sobre gestões anteriores.
2. Críticas à administração pública feitas no contexto de debates eleitorais,
sem menção a fatos incontroversos ou nomes específicos, não justificam a
concessão de direito de resposta.
____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 58.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Referendo no Direito de Resposta nº
060153015, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, j. 26.10.2022; TRE/PR, REl nº
060013523, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, j. 23/09/2024; TRE/MG,
Recurso Eleitoral nº 060054832, Rel. Des. Julio Cesar Lorens, j. 16.09.2024;
TRE/RS, Recurso Eleitoral nº 060025044, Rel. Des. Mario Crespo Brum, PSESS
16/09/2024.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060080061, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
PSESS 02/10/2024 - destaques acrescentados)

Dessa forma, ausente imputação de fato calunioso, injurioso ou difamatório ou,
ainda, afirmação de fato sabidamente inverídico, não há que se cogitar da intervenção da Justiça
Eleitoral no presente caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença a quo que indeferiu o pedido inicial,
Num. 44141589 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815215629500000043091606
Número do documento: 24101815215629500000043091606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:58:46

na forma da fundamentação.
Levante-se o sigilo sobre o processo e seus documentos.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600305-61.2024.6.16.0123 -
SIGILOSO - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: SIGILOSO - Advogado do(a) RECORRENTE: WAGNER KIYOSHI DA SILVA -
PR31773 - RECORRIDO: SIGILOSO -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141589 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/10/2024 15:21:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101815215629500000043091606
Número do documento: 24101815215629500000043091606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 13:58:46